Tribunal: TJES
Processo: 0020437-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

ROUBO
.
MAJORANTE.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DO ARMAMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, a vítima afirmou de forma segura que o réu portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020437-30.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2°-A, inciso I c/c art. 70 do CPB, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a reforma da sentença para afastar a majorante prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, argumentando que não há provas de que a arma tenha sido utilizada.’

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (evento 2953054).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2°-A, inciso I c/c art. 70 do CPB, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a reforma da sentença para afastar a majorante prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, argumentando que não há provas de que a arma tenha sido utilizada.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (evento 2953054).

Pois bem. Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

O douto juiz reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

No caso, verifico que, na esferal policial, a vítima afirmou que estava trabalhando como motoboy e o réu, na posse de uma pistola de cor preta, anunciou o assalto e subtraiu os lanches que iria entregar, dinheiro que era o troco das entregas, além de celular, aliança de ouro e anel de prata.

A vítima confirmou sua versão em Juízo e relatou que, sem sombra de dúvidas, se tratava de uma arma de fogo verdadeira, vejamos:

"que no dia dos fatos, estava indo fazer uma entrega e na hora que chegou no local era uma rua sem saída, atrás do hospital central, próximo ao Batalhão de Trânsito e não avistou ninguém; que retornou com a moto e alguém lhe chamou perguntando 'é do franguinho?', tendo respondido positivamente; que inobstante o pedido estar em nome de uma mulher, não estranhou o fato de ter sido abordado por um homem, porque é comum o pedido estar no aplicativo da mulher e o esposo ou namorado descer para buscar;
que assim que se aproximou do rapaz que lhe chamou, ele sacou uma arma de fogo e determinou que o depoente entregasse o celular;
que o acusado estava nervoso; que o acusado pegou sua aliança e seu anel de prata, assim como os lanches que estavam na bolsa de entrega e o dinheiro, que seria; utílizado para dar troco aos clientes; que foi até o Batalhão pedir ajuda, mas já estava fechado; que retornou ao restaurante o contou os fatos para o seu chefe; que parou a moto, respirou um pouco e depois foi até o DPJ;
que o tempo todo o acusado apontou a arma para o depoente, apertando a mesma em sua costela;

que já foi militar e conhece quando é arma de mentira ou de verdade; que era uma arma verdadeira, de metal; que era uma arma quadrada, preta e acredita ser uma .40;
. que nunca tinha visto o acusado anteriormente»» que não recuperou seus bens; (...)”

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que
“para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor à vítima, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

ROUBO
.
MAJORANTE.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DO ARMAMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, a vítima afirmou de forma segura que o réu portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.